Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709438-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUIZ DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do Pasep, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. 2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União, tampouco em competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato. 3. Afastado o litisconsórcio necessário com a União, e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado no 508, da Súmula do STF. Preliminares rejeitadas. 4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos, segundo o art. 205, do CC, e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do Pasep e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora. Porém, o laudo contábil unilateralmente produzido é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do direito, atraindo a improcedência do pedido. 6. Apelo não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 370 e 373, inciso II, § 1o, ambos do CPC, ao argumento de que seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na sua conta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso II, § 1o, ambos do CPC. Isso porque deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que "se os cálculos da parte autora divergem daqueles adotados pelo banco réu e ambos alegam ter seguido rigorosamente as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis, faz-se necessária a prova técnica para dirimir a controvérsia. Entretanto, a produção de prova pericial que poderia, ao menos, em tese, indicar se houve, de fato, inconsistência de valores na referida conta, não foi objeto do presente recurso. A apelante delimitou a matéria devolvida a este Tribunal à análise do parecer técnico contábil produzido unilateralmente. Portanto, é forçoso concluir que a apelante não se desonerou do ônus probatório que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos do direito alegado" (ID 57038890). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027